Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728693-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GLAUCIO VINICIUS DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. Conforme informado ao ID 30648806, o Juízo a quo prolatou Sentença na origem. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do Agravo Interno. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO os recursos, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator